Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Airton Rodrigues Pereira em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a cominação de obrigação ao ente público de viabilizar o exame de exploração diagnóstica por vídeo - EEG, nos termos da prescrição médica, indispensável ao su tratamento. O provimento negativo fora alinhado ao fundamento de que, consoante análise da documentação anexada aos autos, o médico assistente solicitara a realização do exame no dia 11/04/2024, não podendo o tempo de espera ser classificado como excessivo, porquanto inferior a 100 (cem) dias, estando de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ. Outrossim, consignara que, embora tenha sido recomendado urgência, não fora indicado no relatório médico ameaça iminente à vida do autor, não restando demonstrado o risco da demora, o que fora corroborado pelo parecer desfavorável à concessão da tutela exarado pelo Ministério Público. O agravante, não se conformando com o indeferimento da prestação que formulara, visa, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com a concessão da tutela de urgência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que fora diagnosticado com epilepsia focal estrutural (G40.2), apresentando crises convulsivas de 3 (três) a 4 (quatro) vezes por semana, com perda de consciência e queda ao solo associada a vômitos, mordedura de língua e liberação esfincteriana, destacando, nesse contexto, que o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação da saúde e do bem-estar do agravante. Apontara que o exame solicitado é fundamental para indicação de procedimento cirúrgico como tratamento de epilepsia e que apenas o médico assistente do paciente pode auferir os procedimentos capazes de melhorar seu tratamento. Defendera que houvera violação ao Tema 106 do STJ, porquanto o laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente do paciente, integrante do SUS, comprovara suficientemente a necessidade do medicamento, assim como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, estando patente, ainda, a preexistência de registro do tratamento na Anvisa e a situação de hipossuficiência econômica do requerente, caracterizando, assim, a probabilidade do direito. Ademais, aduzira que o laudo médico acentuara a urgência no acesso aos medicamentos pleiteados, uma vez que a demora no início destes expõe a saúde do agravante a sérios riscos, consoante o relatado pelo médico assistente, comprometendo a segurança e a eficácia do tratamento e gerando piora na sua capacidade funcional e qualidade de vida. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil restaram preenchidos, a decisão devolvida a reexame deve ser reformada, o que legítima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Airton Rodrigues Pereira em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a cominação de obrigação ao ente público de viabilizar o exame de exploração diagnóstica por vídeo - EEG, nos termos da prescrição médica, indispensável ao su tratamento. O provimento negativo fora alinhado ao fundamento de que, consoante análise da documentação anexada aos autos, o médico assistente solicitara a realização do exame no dia 11/04/2024, não podendo o tempo de espera ser classificado como excessivo, porquanto inferior a 100 (cem) dias, estando de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ. Outrossim, consignara que, embora tenha sido recomendado urgência, não fora indicado no relatório médico ameaça iminente à vida do autor, não restando demonstrado o risco da demora, o que fora corroborado pelo parecer desfavorável à concessão da tutela exarado pelo Ministério Público. O agravante, não se conformando com o indeferimento da prestação que formulara, visa, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com a concessão da tutela de urgência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que ao agravado, em sede de provimento antecipatório, seja cominado a obrigação fornecer ao agravante o exame de exploração diagnóstica por vídeo - EEG, nos termos da prescrição médica, ou, subsidiariamente, promova, às suas exclusivas expensas, sua concretização na rede privada, necessário ao tratamento da enfermidade que o aflige – Epilepsia Focal Estrutural (G40.20) –, cuja realização restara frustrada pelo ente público ao argumento de que o aludido exame não está disponível na rede SES-DF. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir ao agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Nesse toar, há que ser assinalado que, consoante pontuado, o estofo material que içara o agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em viabilizar o exame de imagem que lhe fora prescrito, o qual necessita realizar com o objetivo de obter indicação de procedimento cirúrgico para o tratamento da grave doença que o acomete. A despeito da prescrição, no caso, não subsiste risco de da não ultimação imediata da postulação advir risco à saúde do agravante, afetando o resultado útil do processo. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos e a realização de exames de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe esta assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ............................................................................................ XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ..................................................................................” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal, do cotejo dos autos emerge impassível o fato de que o agravante padece de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal, que lhe prescrevera a realização de exploração diagnóstica por vídeo – EEG com vistas a indicação de procedimento cirúrgico para tratamento da doença que o aflige, consoante se pode aferir do relatório médico acostado aos autos principais, datado de 11/04/2024, in verbis[2]: “Laudo Médico (...) Procedimento solicitado: Exploração diagnóstica pelo Vídeo-EEG com ou sem uso de eletrodos de profundido, Código:0211050091 Diagnóstico inicial: Epilepsia focal estrutural (G40.2) (...) Principais Sinais e Sintomas Clínicos, Tratamentos realizados e medicamentos em uso: Paciente com histórico de Cavemona no Lobo parietal esquerdo, bem como lesão expansiva no teto mesencefelico, obstruindo aqueduto cerebral e determinando moderada ectasia ventricular, o qual foi tratado coro terceiro ventriculostomia. Afirma que apresenta queixa de cefaleia de farte intensidade em região occipital e associada a vómitos e movimentos involuntários rítmicos em mmii que caracteriza com crises convulsivas. Tem episódios de repetição (cama de 03 a 04 vezes por semana), Refere ainda crises Iniciadas com náuseas, nucalgia, com perda de consciência e queda ao solo associada a vómitos, mordedura de íngua e liberação estincterlana com frequência mensal, Em de leveUracetam 750mg 2-0-2; Clobazam 30 mg/dia ; Acido Valproico 500mg 2-1-2; Acetazolamida 250mg 1-1-1; Olanzapina 5mg 0-01; TARV: Pantoprazol 40 mg 1-0-0; CBD 20 mg/ml 10 gts-10gts; THC 15 mg/ml 3gts/0/3gts; Biperídeno 1/0/1, Iniciado Lacosamida 200mg/dia Condições que justificam a internação: epilepsia refratária apesar de terapia otimizada. (...) Justificativa para solicitar a internação: paciente com epilepsia refratária. Solicitamos avaliação para realizar Vídeo-EEG com vistas a indicação de procedimento cirúrgico como tratamento de epilepsia.” Nada obstante, verifica-se, a partir da leitura dos demais relatórios médicos acostados aos autos, que, conquanto assinalada a urgência do encaminhamento, sob o argumento de que se trata de “Paciente com epilepsia farmacorresistente a doses máximas toleradas de 2 fármacos anticrise, ainda mantendo crises epilépticas com impacto em sua vida funcional. Necessita de exames complementares para localização de foco epileptogênico cerebral e avaliação de eventual indicação de tratamento cirúrgico.[3]”, fora consignado, expressamente, que a providência não é sensível ao tempo e que “a demora na realização, superior a 30 (trinta) dias, não compromete a eficácia do tratamento[4]”, tendo sido pontuado, ainda, que a enfermidade não apresenta progressão rápida e evidente e que não há perigo de vida caso o exame não seja realizado o exame postulado no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, imperioso ressaltar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus[5], em caso similar ao do ora agravante, se posicionara como favorável à demanda, no entanto, ressaltara que não se justifica a alegação de urgência, conforme definição de urgência e emergência do CFM, de forma que não se afigura viável a concessão da tutela provisória em sede de liminar. Nesse passo, consoante assinalado, o acesso à saúde, assim como a assistência farmacêutica, é direito fundamental prestigiado no texto da Constituição Federal (artigos 6o, 196 e seguintes), da qual emana toda a competência legislativa para o tracejo das políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde instituídas pela Lei no 8.080/1990. Sucede que, no caso concreto, conforme pontuado, a despeito de padecer o agravante de grave enfermidade, não se infere dos relatórios médicos acostados, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir-lhe dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Resta patente, assim, que o agravante ao postular a imediata realização do exame prescrito, devia comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua situação clínica, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, o exame fora prescrito ao agravante restando consignado que a demanda não é sensível ao tempo e que a demora na sua realização, superior a 30 (trinta) dias, não compromete a eficácia do tratamento. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurado a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, o agravado seja compelido a viabilizar de forma imediata a realização de exame de exploração diagnóstica por vídeo - EEG, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento destinado a indicar o melhor tratamento para elidir os graves problemas que o estão afetando. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao exame em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de vida ou mesmo que sua saúde possa ser severamente comprometida se não for submetido imediatamente à intervenção recomendada, nos moldes em que requerida. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. A par da ausência de urgência no fomento do procedimento, consoante assinalado, a argumentação que desenvolvera não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à efetiva necessidade da imediata realização do exame que lhe fora indicado. Essas constatações obstam a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória demandada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] ID 203351460, pág. 1, fl. 34 – ação principal. [3] ID 203351460, pág. 3, fl. 36 – ação principal. [4] ID 203351460, pág. 5, fl. 38 – ação principal. [5] ID 203501541, fls. 92/98 – ação principal.